Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-04.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-04.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 11.141.002/0001-17 (APELADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), LORENA AYRES DE MOURA - CPF: 077.290.234-82 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INTERVENÇÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DO ESTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JUROS CONTADOS DESDE O VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de cobrança proposta por Diagnóstica Clínica Médica LTDA-ME contra o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS e o Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento de serviços médicos prestados entre 2014 e 2016, não quitados. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das partes requeridas e determinou a aplicação da taxa Selic nos termos da EC 113/2021.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS pode ser considerado parte ilegítima em razão da intervenção do Estado de Mato Grosso; e (ii) se os consectários legais aplicados à condenação observaram os marcos normativos e jurisprudenciais pertinentes, incluindo a aplicação dos temas 810/STF e 905/STJ.

III. Razões de decidir

3. O instituto da intervenção administrativa não extingue automaticamente as obrigações contratuais da organização social, sendo o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS parte legítima na ação, considerando que as notas fiscais foram emitidas em seu nome e os contratos não foram revogados.
4. Quanto aos consectários legais, nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde a data do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC. Entretanto, a correção monetária e os juros devem observar o índice IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, momento em que se aplica a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para ajustar o termo inicial dos juros e correção monetária à data do vencimento da obrigação, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se a Selic posteriormente.

Tese de julgamento
:

“
1. A intervenção administrativa estatal não extingue automaticamente as obrigações contratuais de organização social gestora de unidade pública.

2. Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, observados os índices previstos nos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se a Selic a partir de então.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 120 e 397; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois

Recursos de Apelação
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta (id. 255798190),

que julgou procedente os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, é devida a condenação de ambos requeridos ao pagamento dos valores reclamados pela autora.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a pretensão inaugural, extinguindo o feito com resolução o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 459.503,74 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos).

O valor da condenação deve ser atualizado (correção e juros) pela TAXA SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir da data da prolação da sentença.

Condeno as partes requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.”

·

Do recurso apresentado pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE:

Alega o recorrente, INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, que a sentença não é parte legítima para constar no polo passivo, vez que ‘
após a decretação da intervenção em 05/05/2014 a responsabilidade pela gestão do Hospital era do Estado do Mato Grosso, bem como reconhece que o Estado era o tomador dos serviços e o responsável pela realização dos pagamentos inerentes aos serviços prestados, não restando dúvidas quanto à ausência de responsabilidade do IPAS’.

Afirma que ‘
as Notas Fiscais cobradas são relativas a serviços prestados de agosto de 2014 a julho de 2016, ou seja, momento em que Apelante/IPAS não exercia qualquer gestão sobre a Unidade Hospitalar, sobretudo, porque o Estado do Mato Grosso decretou intervenção nesta Unidade Hospitalar em 05/05/2014, assumindo a gestão do Nosocômio, bem como todas as responsabilidades inerentes’
.

Discorre longamente sobre a responsabilidade do Estado no que se refere ao pagamento da dívida contraída após a intervenção e requer a procedência da ação a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

·

Do recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
:

O
Estado de Mato Grosso
interpõe o presente recurso com o objetivo de reformar a decisão, apontando erros materiais nos cálculos apresentados pelo apelado e em sua análise pelo juízo a quo, sustentando que os cálculos apresentam imprecisões que os tornam inaplicáveis para a base de cálculo da condenação.

Alega que os cálculos apresentados pelo apelado contêm erros grosseiros, incluindo a incidência de juros antes da data de citação, o que desconsidera a legislação aplicável e determina a necessidade de reforma no valor da condenação. O apelante ainda afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao utilizar os cálculos apresentados unilateralmente pelo apelado, sem a devida verificação, o que gerou distorções no montante devido.

Afirma, ainda, que a correção dos cálculos é matéria de ordem pública, que pode ser corrigida
ex officio
, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a decisão no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.297.993/MS, que reconhece o recálculo do montante devido, mesmo sem impugnação formal da parte.

O apelante detalha que os cálculos do apelado não observaram a contagem dos juros a partir da citação, conforme determinado pelo Código Civil e o Código de Processo Civil, tendo em vista que a citação ocorreu em 08 de janeiro de 2020. Além disso, os cálculos apresentados não foram acompanhados de memória detalhada, o que dificultou a verificação de sua correção.

Busca a aplicação de honorários apenas no momento da liquidação de sentença.

Requer o provimento do recurso

a fim de reformar a sentença, afastando o valor contido no dispositivo, determinando-se sua apuração na fase de liquidação e que os juros incidam a partir da citação, observando-se rigorosamente os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, além da incidência da EC no 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pela DIAGNÓSTICA CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME. em id. 255798223 e em id. 255798225.

Não há manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca de

dois

Recursos de Apelação
interpostos pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
(id. 255798192) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id.

183389719),

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT (id. 255798220),

que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
Diagnóstica Clínica Médica LTDA-ME
.

A ação gira em torno da ação de cobrança ajuizada pela
Diagnóstica Clínica Médica LTDA-ME
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Instituto Pernambucano de Saúde – IPAS,
alegando que firmou com a requerida IPAS, contrato de prestação de serviços de imagem, tais como raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia; ressonância; densitometria, dentre outros, a serem prestados junto ao Hospital Regional de Alta Floresta “Albert Sabin”, época em que a segunda requerida na qualidade de OSIP era responsável pela gestão do referido Hospital – contratos de 2012 a 2016 – sendo que em maio/2014 ocorreu a intervenção pelo Estado de Mato Grosso diante de certas irregularidades, inclusive não pagamento de fornecedores, ocasião em que restou uma dívida de R$459.503,74 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos), que não foi quitada.

Em síntese, o
IPAS
alega que a dívida não foi contraída pelo Instituto e sim pelo Estado de Mato Grosso após a intervenção, vez que se referem a serviços prestados

de agosto/2014 a julho/2016, ocasião em que não exercia gestão na Unidade Hospitalar e requer que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
discorda dos valores cobrados e requer que a apuração do montante devido seja calculado na fase de liquidação de sentença, com juros a partir da citação e de acordo com os temas n. 905 do STJ e 810 do STF, além da incidência da EC no 113/2021.

Em primeiro lugar, é incontroverso que os contratos originais foram firmados entre a autora, ora recorrida e o IPAS (ids. 255797697, 255797698, 255797699, 255798150 e 255798151), estabelecendo regular relação contratual para prestação dos serviços hospitalares mediante contraprestação pecuniária.

Igualmente restou cabalmente demonstrada a intervenção do Estado de Mato Grosso nos Hospitais Regionais de Colíder e Alta Floresta, delegados à ORGANIZAÇÃO SOCIAL Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde – IPAS, pelo DECRETO No 2.337, DE 05 DE MAIO DE 2014, com o seguinte fim: (id. 255797684)

Art. 2o A intervenção tem como finalidade:

I - recuperar a regularidade do gerenciamento empreendidos nos Hospitais Regionais de Colíder e Alta Floresta;

II - cumprir as obrigações não adimplidas pela Organização Social contratada previstas no Contrato de Gestão, imprescindíveis à continuidade e melhora da prestação dos serviços públicos de saúde; e

III - apurar a responsabilidade pelas causas determinantes deste ato de intervenção e por quaisquer outras irregularidades no gerenciamento dos hospitais ou inadimplemento de obrigações que porventura sejam apontadas pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento no curso do prazo da intervenção.

Passo, portanto, à análise do mérito dos dois recursos de apelação.

Da ilegitimidade passiva do Instituto
:

O Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento que as dívidas cobradas na ação se referem ao período da intervenção, ou seja, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Para que seja caracterizada a ilegitimidade passiva do recorrente é necessário que ele não possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo, inclusive, possibilitada a sua defesa em relação ao pedido formulado na inicial, como foi o caso.

Nesse sentido leciona a doutrina especializada:

"A segunda condição da ação, a legitimidade (
legitimatio ad causam
), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. "É a pertinência subjetiva da ação". Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI). Entende Arruda Alvim que" estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença ". (...) Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material. (Theodoro Júnior, Humberto, Curso de direito processual civil - v. 1. - 59. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018.p.192 - livro digital)

No caso, mesmo após a intervenção do Estado no Hospital, os contratos continuaram vigendo, vez que não foram revogados/cancelados. Além disso, as Notas Fiscais foram emitidas em nome do Instituto.

A intervenção administrativa realizada pelo Estado, por si só, não tem o condão de extinguir automaticamente as obrigações contratuais previamente assumidas pela Organização Social. Isso porque o instituto da intervenção, visa primordialmente garantir a continuidade do serviço público (art. 34 da Lei Complementar n. 583/2017), e não eximir o contratado original de suas responsabilidades.

À propósito a Lei de Licitações - artigo 120, da Lei no 14.133/21 estabelece que ‘
O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante’
.

Dessa forma, o Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde é legítimo para responder a ação de cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - INSUMOS HOSPITALARES - LEGITIMIDADE ATIVA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
- INADIMPLEMENTO COMPROVADO - PAGAMENTO DEVIDO. -
A Organização Social responsável pela gestão da saúde do ente público municipal possui legitimidade para integrar polo passivo da Ação de Cobrança de insumos hospitalares
- Comprovado o inadimplemento, persiste responsabilidade da Organização Social gestora das unidades de saúde do município pelo pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 5081003-45.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 12/03/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024) (destaquei)

Dessa forma,
rechaço
a alegada ilegitimidade passiva do Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde.

Da regularidade do valor cobrado pela empresa DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME
:

O cerne da questão recursal apresentado pelo Estado de Mato Grosso reside na alegação de erros nos cálculos que embasaram a condenação, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora e índices aplicáveis, bem como no pedido de liquidação posterior da sentença.

Necessário especificar que a ação se refere à cobrança de Notas Fiscais referentes à prestação de serviços de saúde/hospitalares prestados pela empresa autora em benefício do Hospital, que não teriam sido quitados, tendo a autora baseado seu pedido em notas fiscais, no montante de R$ 459.503,74 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos).

Constata-se pelos documentos apresentados nos autos, valor dos débitos (planilha de id. 255797690), no da Nota Fiscal, valor, data de seus vencimentos e, ainda, no documento de id. 255797691 e seguintes, o índice utilizado para correção monetária, que não há o que se falar, dessa forma, em ausência de comprovação dos débitos por falta de documento essencial ou liquidez do título.

Observa-se, também, das provas que instruem os autos que os serviços discriminados nos respectivos documentos foram devidamente prestados pela empresa apelada, vez que não foram contestados pelos apelantes.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a Apelante, que os juros de mora, no caso concreto, deverão ser cobrados a partir da citação, além do desrespeito aos Temas 905/STJ e 810, bem como da EC n. 113/2021.

A sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância assim estabeleceu:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente a pretensão inaugural, extinguindo o feito com resolução o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 459.503,74 (quatrocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos).

O valor da condenação deve ser atualizado (correção e juros) pela TAXA SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, a partir da data da prolação da sentença
.

Condeno as partes requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.”

Na hipótese, os débitos são decorrentes de obrigações positivas e líquidas, encartadas em notas fiscais de fornecimentos de produtos hospitalares, os quais, nos termos do art.
397
do
Código Civil
, encontram incidência desde o atraso no pagamento de cada débito.

397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo
, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único
. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Aqui se trata de obrigação com termo certo, firmado entre a recorrente e o recorrido. A mora resulta do próprio fato da inexecução da obrigação contratual entre credor e devedor. Realizada a entrega das mercadorias hospitalares, foram emitidas as respectivas notas fiscais, bem como circulado eletronicamente os boletos bancários, os quais restaram inadimplentes.

Dessa forma, a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada nota fiscal.
Isto porque sendo a dívida liquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação. Tal entendimento está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que nas hipóteses em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incide, portanto, o teor da Súmula
83
/STJ.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação.Incidência da Súmula
83
/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1951601/MG
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL –

TERMO INICIAL
– VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.
Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re)
. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda. (TJ-MT - AC: 00008077120158110047 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA ILÍQUIDA - JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - CITAÇÃO. 1. Os juros de mora incidentes em condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, tal como no caso em espeque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, consagrou a possibilidade de utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
2. O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, ou seja, sendo líquida a condenação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, a teor do disposto no artigo 397, caput, do Código Civil de 2002
; em sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a mora é constituída judicialmente, nos termos das disposições do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219, caput, do CPC. (TJ-MG - AI: 10000212242242001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS
– AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA –
TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA NOTA FISCAL
– RECURSO DESPROVIDO. A ausência da nota de empenho pela
municipalidade
não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Nas dívidas líquidas, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re.
A demora ausência de repasse financeiro pelo Poder Público não configura fato imprevisível e inevitável, a fim de afastar a incidência dos encargos moratórios do débito confessado. (TJ-MT 00035595920148110044 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020) (destaquei)

Assim sendo, ao contrário do que sustenta o apelante,
os juros de mora devem ser computados a partir do inadimplemento de obrigação contratual
, positiva e líquida, sendo que o devedor estará em mora de pleno direito no termo estabelecido (o dia do vencimento), de acordo com o art.
397
, do
Código Civil
, nos termos previstos na Lei no
11.960
/09,
no entanto
deverão ser
observados os critérios estabelecidos nos Temas no 810 do STF e Tema no 905 do STJ, porém, até a entrada em vigor da EC
113
/2021, quando então será aplicada a taxa Selic, já englobando os juros de mora
.

Dessa forma, acrescento no que diz respeito aos consectários legais, com razão, em parte, o Apelante, visto que o Supremo Tribunal Federal, por meio do
Recurso Extraordinário 870.947/SE
, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no
9.494
/1997, art.
1o-F
).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença, para determinar que o termo inicial para os consectários legais seja a data do vencimento da dívida líquida, bem como
determinar
que os juros e correção monetária sejam aplicados de acordo com o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema 810), até a entrada em vigor da EC 113/2021,
a ser calculado em liquidação de sentença
.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora,
condeno
os apelantes ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art.
85
,
§ 3o
e
4o
do
CPC
, observada a isenção legal relativa às custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025